Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível a pretensão de ex-cônjuge de obtenção de alimentos nos termos do art. 1.694, caput e § 1o, do Código Civil, segundo o qual os parentes, cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades com a educação.
2. Não atendendo o ex-cônjuge o ônus de reunir elementos de informação aptos para, de plano, aferir a razoabilidade fixação de alimentos provisórios para a ex-esposa e a possibilidade do ex-marido de os prestar, deve ser prestigiada a decisão recorrida, a qual indeferiu o pedido antecipatório da tutela, porquanto necessária dilação probatória, providência inviável na restrita via do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.